Tribunal: TJBA
Processo: 8153432-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153432-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLER PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
. INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
JAMILLER PEREIRA DA SILVA,

contra sentença que julgou improcedente
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, proposta em face d
a
TELEFONIA BRASIL S.A
, em razão da inclusão de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome,
determinando o pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios,
estes
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A
Requerente
, inconformada, pretende a indenização por dano moral e a majoração do
s
honorários
a seres pagos
a
Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a dívida informada decorre de relação contratual válida, de modo a legitimar sua disponibilização em plataforma de negociação;
e estabelecer se a inclusão do débito, no Serasa Limpa Nome, nas circunstâncias apresentadas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da relação contratual se comprova pelo instrumento assinado, documento de identidade e faturas apresentados pela
Acionada
, os quais demonstram vínculo jurídico e inadimplemento.

4
. A ausência de impugnação específica pela
Acionante,
quanto à autenticidade do contrato, afasta a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1061, impondo-se o reconhecimento da higidez da contratação.

5. A disponibilização de débito no Serasa Limpa Nome constitui mera oferta de negociação, sem caráter público ou natureza de negativação, não configurando ilícito.

6.A c
aracterização
de dano moral exige demonstração de ato ilícito ou exposição indevida, o que não ocorre quando a dívida é legítima e a cobrança se realiza por meio adequado.

7
.
A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Apelo improvido
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º e §11; arts. 98 e 99; art. 373, II. CDC, art. 6º, VIII.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJ-BA, Apelação 8152660-53.2022.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, pub. 07.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8153432-45.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
JAMILLER PEREIRA DA SILVA
,
sendo

Apelad
a a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A
c
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.